Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar que ele se abstenha de promover descontos nos vencimentos da parte autora, referentes às parcelas recebidas a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, entre os meses de março de 2017 e agosto de 2017, bem como restituir os valores eventualmente descontados na sua folha de pagamento durante o trâmite processual.

2. Em seu recurso inominado, alega que a sentença deve ser reformada, pois não se pode concluir que a parte autora tenha agido de boa-fé quando recebeu a Gratificação de Atividades em Zona Rural – GAZR, porque, confessadamente, ela tinha conhecimento de que não lhe eram devidos os valores mencionados na inicial. Alega que a Administração Pública não interpretou erroneamente a lei, nem existiu mudança de orientação jurídica, tampouco houve razoável dúvida sobre a correta aplicação da norma e, nestas condições, os valores pagos indevidamente perdem o caráter alimentar. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença com a improcedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas.

3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

4. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, ou seja, a partir de 19/05/2021.

5. Verifica-se que o feito foi distribuído em 01/02/2019, data anterior à publicação do Acórdão que julgou o Tema no 1009. Portanto, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

6. No período de março/2017 e agosto/2017 a parte autora recebeu equivocamente Gratificação de Atividade, em Zona Rural – GAZR, por erro da administração. Nesse sentido, não restou demonstrada a má-fé da parte autora, porque não contribuiu em nada com tal equívoco, razão porque, constatado o erro no pagamento da remuneração da parte autora, neste caso, a Administração Pública tem o poder-dever de corrigir o equívoco, porém os efeitos financeiros devem ser corrigidos após a ciência da parte autora, com data de validade futura, porque restou demonstrada a boa-fé da servidora.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.